Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702323-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTONIO ALVES MAIA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO QUEIROZ MAIA DESPACHO As partes celebraram acordo nos autos do cumprimento provisório de sentença (ID 26900938), não havendo interesse no prosseguimento do feito. Assim, promova a Secretaria da Turma os atos necessários para a restituição dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo, certificando-se, inclusive, se houve o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator